Tribunal: STF
Processo: Rcl 80982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Karam & Laporta Ltda. em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. 



    O embargante alega que a decisão embargada “foi omissa em relação a questão da inexigibilidade do título executivo judicial formado, matéria esta passível de discussão em fase de execução, conforme expressa previsão no artigo 884, § 5º da CLT.” (e-doc. 14, p. 2)



    No ponto, defende que



    “o dispositivo legal em referência apenas pode ser invocado em fase de execução (ou seja, após o trânsito em julgado da decisão de mérito), podendo ser invocado quando o título for formado em lei ou ato normativo inconstitucionais ou interpretação incompatível com a Constituição Federal.” (e-doc. 14, p. 2)



    Aduz, por fim, que 



    “a ausência de pronunciamento sobre a inexigibilidade do título executivo judicial formado com base em entendimento incompatível com a Constituição Federal (prevista no artigo 884, § 5º da CLT) eventualmente pode caracterizar omissão, passível de ser sanada pela via estreita dos presentes embargos de declaração.” (e-doc. 14, p. 3)



    Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão apontada, 



    “concedendo-se os eventuais efeitos infringentes para o fim de cassar a r. sentença (que rejeitou os embargos à execução e embargos de declaração) e v. acórdão (que rejeitou o agravo de petição e embargos de declaração) proferidos, suspendendo-se com urgência o trâmite da Reclamação Trabalhista 0010778-24.2020.5.15.0151, em grau recursal perante o TRT15, até a decisão final da presente Reclamação ou até julgamento final do RE 1.532.603/PR – Tema 1389 RG, ou ao menos para prestar esclarecimentos.



     



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Registro que o debate foi proposto nos autos com fundamento apenas nos paradigmas que envolvem o mérito da causa, especificamente a ADPF nº 324, a ADC nº 48, a ADI nº 5.625 e o RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), nos quais se extrai que i) existem normas próprias que regulamentam a prestação de serviços autônomos; ii) a Suprema Corte, nos precedentes, afirmou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa; e iii) há precedente de ambas as Turmas, nos quais os referidos julgados obrigatórios do STF justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, em razão da ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida, como na hipótese dos autos. 



    Além da fundamentação e do pedido constantes da inicial não versarem a tese da inexigibilidade do título, conforme visto, os paradigmas colacionados não possuem pertinência temática com aquela matéria.



    Com efeito, subsiste os fundamentos da decisão agravada, na qual destaquei que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 16/06/2025), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 05/12/2023) do Processo nº 0010778-24.2020.5.15.0151.



    Nessa toada, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, com fundamento na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)  encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente